Tribunal: TJBA
Processo: 8004483-66.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004483-66.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: INAYARA THAMIRES LAVOR CASTRO

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. MENSALIDADES ESCOLARES. REAJUSTE. COBRANÇA ABUSIVA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ALUNOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais ajuizada por aluna de curso de Medicina contra instituição de ensino superior, pleiteando a revisão de reajustes de mensalidades aplicados entre os anos de 2020 e 2023, bem como a equiparação de valores com aluno ingressante em 2018.

2.Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro – BA julgou procedente o pedido, reconhecendo a abusividade dos reajustes aplicados em 2020 e 2023, determinando sua redução, a equiparação das mensalidades e a devolução em dobro do valor pago em excesso.

3.Apelação interposta pela instituição de ensino, sustentando a legalidade dos reajustes, com fundamento na autonomia universitária e em cláusulas contratuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes anuais das mensalidades escolares aplicados pela instituição observam os critérios legais estabelecidos pela Lei nº 9.870/99; (ii) saber se é legítima a cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso, campus e turno, com base no período de ingresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A validade dos reajustes das mensalidades escolares exige a demonstração, por meio de planilha de custos detalhada, das variações que os fundamentam, nos termos do § 3º do art. 1º da Lei nº 9.870/99.
6. A ausência de prova idônea nos autos quanto à elaboração de tais planilhas de acordo com os requisitos legais inviabiliza a legalidade dos percentuais aplicados.
7. A autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e pela Lei nº 9.394/96 não exime as instituições privadas de ensino do cumprimento da legislação consumerista e regulatória, nem as afasta do controle jurisdicional.
8. A cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso, campus e turno carece de justificativa plausível e documental que comprove variações efetivas de custos, sendo prática vedada conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. Jurisprudência citada:
“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR (UNISUL)... RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5005979-75.2023.8.24.0075, rel. Haidée Denise Grin, j. 30-01-2025)”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a sentença.
Tese de julgamento: “É abusiva a cobrança de reajustes de mensalidades escolares não amparados em planilhas de custos detalhadas, conforme exigência legal, bem como a diferenciação de valores entre alunos do mesmo curso, campus e turno sem comprovação de variação objetiva de custos”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XXXII; art. 207

Lei nº 9.394/96: art. 53

Lei nº 9.870/99: art. 1º, §§ 1º e 3º

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 39, V

Código de Processo Civil: art. 85, § 1

Jurisprudência relevante citada

TJ-SC - Apelação: 50059797520238240075, Rel. Haidée Denise Grin, julgado em 30/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8004483-66.2023.8.05.0146, originária da Comarca de Juazeiro-BA, apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e apelada INAYARA THAMIRES LAVOR CASTRO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.